Tribunal: CARF
Processo: 16306.000251/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000251/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.509 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
ISBAN BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO PELO CONTRIBUINTE DE CRÉDITO
DE EMPRESA QUE ALEGA TER INCORPORADO. AUSÊNCIA DE
PROVAS DA INCORPORAÇÃO.
Não estando provado que a empresa detentora do crédito utilizado pelo
contribuinte foi, de fato, incorporada por ele, deve ser mantido o despacho
decisório que considerou não homologada a compensação por indevida
utilização de crédito de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Acompanhou pelas conclusões o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 16-32.273, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000251/2008-55
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000251/2008-55

manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para manter os
termos do despacho decisório (DD).
Na origem, o contribuinte transmitiu várias Dcomps, nos meses de novembro e
dezembro de 2003, com o objetivo de compensar crédito, oriundo de saldo negativo de IRPJ
de empresa sucedida (CNPJ 45.686.953/0001-93), ano-calendário 2002, com débitos próprios
neles especificados.
A DERAT/São Paulo expediu despacho decisório (DD), por meio do qual não
homologou as compensações declaradas, sob o fundamento de que a empresa sucedida, detentora
do crédito, permaneceu ativa e solicitou o mesmo crédito por meio da DCOMP no
39036.51090.140307.1.7.02-1940, retificadora da DCOMP no 26274.45952.291003.1.7.02-9780
(processo no 16327.901155/2006-16). Desse modo, entendeu configurada a solicitação de crédito
de terceiros, indeferindo o pedido.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, aduzindo que o Banco Santander Central Hispano S/A (CNPJ 45.686.953/0001-
93), detentor do crédito, foi em 01.08.2003 por ele incorporado, e que as compensações
ocorreram após o evento de incorporação, quando o crédito já era de seu titularidade, afastando,
assim, a motivação de que se tratava de créditos de terceiros.
Enviados os autos à DRJ, sobreveio a decisão recorrida, julgando improcedente a
impugnação apresentada. Em decisium, a DRJ constatou, após fazer consulta em seus sistemas e
analisar documentos até então existentes nos autos, que não houve prova de que a empresa
detentora do crédito utilizado pelo contribuinte foi de fato incorporada por ele.
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, com intuito de evidenciar
suas alegações. Ao final, pugna pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000251/2008-55

Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas.
Primeiro, de acordo com o mesmo Decreto no 70.235/72, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de
diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão. Se é assim, porque não poderia o mesmo julgador
aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são
pertinentes ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
Assim, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação/Manifestação, não deve estas provas ser
desconsideradas ou ignoradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em
que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, penso eu, com
base em outros princípios ou regras contempladas no processo administrativo fiscal, que o
julgador conheça e analise novos documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Ademais, inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
processual, posto que a DRJ manteve os termos do despacho decisório, indeferindo o pleito do
contribuinte, por falta de provas de suas alegações, essencialmente no que diz respeito a data da
extinção da sucedida e do evento de incorporação, nos seguintes termos:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000251/2008-55

Assim, também deve ser permitida a juntada de tais documentos, com fundamento
no art. 16, §4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Análise do Recurso
Como relatado, o contribuinte transmitiu Dcomps, nos meses de novembro e
dezembro de 2003, com o objetivo de compensar crédito, oriundo de saldo negativo de IRPJ de
empresa sucedida, ano-calendário 2002, com débitos próprios neles especificados. ́
Em resposta à solicitação, seu pleito foi indeferido, sob a alegação que se tratava
de créditos de terceiros, vedado pela legislação.
O contribuinte, em manifestação, alega que o Banco Santander Central Hispano
S/A (CNPJ 45.686.953/0001-93), foi extinto em 01.08.2003, por incorporação, tendo como
sucessora a empresa Santander Brasil Investimentos e Serviços S/A, e, após o evento, nos meses
de novembro e dezembro de 2003, foram transmitidas as Dcomps tratadas neste PAF, utilizando
o crédito da empresa sucedida, não sendo, portanto, o caso de créditos de terceiros. Para
comprovar suas alegações, fez juntada da cópia da Ata de Reunião de Diretoria da empresa
sucedida de 01/08/2003 com o registro na JUCESP, e cópias de Dcomps.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, sob o entendimento de que inexiste
provas nos autos para respaldar as alegações do contribuinte. Em sua decisão, consignou que
consultou o sistema CNPJ e verificou que a empresa sucedida encontra-se na situação “ativa”;
apresentou DIPJ até o ano de 2005 e, na última declaração entregue, registrou que sua extinção
ocorreu em 21/02/2005 (e-proc. 113/115), o que confirma, segundo se extrai do decisium, a
utilização de créditos de terceiros.
Em recurso, o contribuinte contesta a decisão, fazendo juntada de vários
documentos, entre eles, os referentes ao desencadeamento societário, bem como cópia da Ata da
Assembleia Extraordinária realizada pela empresa sucessora, Santander Brasil Investimentos e
Serviços S/A, noticiando a extinção da sucedida em 01/08/2003 e versão integral do seu
patrimônio (direitos e obrigações) para a empresa sucessora, concluindo, assim, que não se trata
de créditos de terceiros.
Pois bem.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000251/2008-55

A questão a ser decidida diz respeito à legitimidade da sucessora, ora recorrente,
para se aproveitar dos créditos provenientes da empresa sucedida., ou melhor, saber se o crédito
utilizado pelo contribuinte lhe pertencia no momento da compensação (novembro e dezembro de
2003) ou se era crédito de terceiro.
Na impugnação, a empresa carreou aos autos cópia da Ata de Reunião de
Diretoria (fls. 43), realizada pela sucursal no Brasil do Banco Santander Central Hispano,
considerada empresa sucedida.
Compulsando tal documento, verifico que em 01/08/2003 houve apenas
autorização para que fosse realizada as providências necessárias para a transferência do acervo
apurado em Laudo de Avaliação, para a empresa Santander Brasil Investimentos e Serviços.,
mas isso não significa dizer ter ocorrido o evento incorporação em 01/08/2003, na forma
defendida pela Recorrente.
Em recurso, a Recorrente faz juntada de cópia da Ata da Assembleia
Extraordinária realizada pela empresa sucessora, Santander Brasil Investimentos e Serviços S/A,
noticiando a extinção da sucedida ocorreu de fato em 01/08/2003, ocasião em que houve a
versão integral do seu patrimônio (direitos e obrigações) para a sucessora, concluindo, assim,
não se tratar de créditos de terceiros.
Da análise de tal documento, também não visualizo ter ocorrido o evento
incorporação nesta data. Noticia tal documento que em Assembleia realizada em 01 de agosto de
2003, a empresa Santander Brasil Investimentos e Serviços aprovou o Laudo de Avaliação da
sucursal a Santander Central Hispano, mas isto não significa que ter ocorrido a referida
incorporação em tal data.
Por outro lado, em consulta ao site da JUCESP
(https://www.jucesponline.sp.gov.br/Default.aspx), tive acesso ao documento colacionado a
seguir, que evidencia que a sociedade Banco Santander Central Hispano foi extinta em 2014,
após os eventos acima noticiados, ou seja, em data posterior aos procedimentos compensatórios
realizados, veja-se:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000251/2008-55

Sendo assim, com apoio nas provas até então obtidas, inclusive nas informações
acima consignadas, é de se ratificar as conclusões do despacho decisório e acórdão recorrido, de
que o procedimento realizado pela Recorrente configura-se, de fato, utilização de crédito de
terceiros.
Consigne-se, por fim, o fato da empresa ter apresentado DIPJ até o ano de 2005
(fls. 108 e 109), constando na última declaração entregue a data de 21/02/2005 como sendo a da
sua extinção, exatamente a data de registro da Ata de extinção acima colacionada.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.509 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000251/2008-55

Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 185
DF CARF MF
Original